Tribunal: TJDFT
Processo: 0731377-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0731377-64.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da petição anexada ao Id. 21454214, a parte apelante comunica a sua adesão ao REFIS DF 2020, noticiando já ter efetuado o pagamento de todos os débitos registrados em seu CPF. Observo que a Lei Complementar 976 de 09/11/2020 em seu art. 5°prevê que “a adesão ao Refis-DF 2020, em qualquer das modalidades de extinção do crédito tributário previstas nesta Lei Complementar, fica condicionada: inciso II - à desistência e à renúncia expressas, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado, inclusive debate sobre os critérios prévios de atualização de débitos distritais, cabendo ao devedor arcar com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios.” Tendo em vista que o apelante requereu a baixa dos autos para a primeira instância, para os fins mencionados pelo recorrente, mais o aqui informado por ele, Julgo Prejudicado o presente recurso, ante a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 87, inciso VIII do Regimento Interno deste TJDFT. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal desta decisão, retornem o feito à origem para análise das questões postas na petição Id. 21454214 e/ou de outras que venham a surgir. Brasília, 17 de novembro de 2020 17:18:53. Desembargador Gilberto Pereira Relator